Tribunal: TJSP
Processo: 2231299-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PRETENSÃO PARA QUE O JUÍZO DETERMINE A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA O NOME DO AUTOR-AGRAVADO OU INDAGUE AO DETRAN OS PROCEDIMENTOS PERTINENTES. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUÍZO. CARTA DE OPÇÃO DE COMPRA EMITIDA PELO ANTERIOR ARRENDATÁRIO JUNTADA AOS AUTOS SOLICITANDO QUE O DUT FOSSE EMITIDO EM NOME DO ADQUIRENTE-AUTOR. DESNECESSIDADE

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PRETENSÃO PARA QUE O JUÍZO DETERMINE A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA O NOME DO AUTOR-AGRAVADO OU INDAGUE AO DETRAN OS PROCEDIMENTOS PERTINENTES. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUÍZO. CARTA DE OPÇÃO DE COMPRA EMITIDA PELO ANTERIOR ARRENDATÁRIO JUNTADA AOS AUTOS SOLICITANDO QUE O DUT FOSSE EMITIDO EM NOME DO ADQUIRENTE-AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUÍZO.
RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231299-16.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO PAN
S/A e Interessado DAGOBERTO BERETA, é agravado PAULO FERNANDO
MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231299-16.2019.8.26.0000 -Voto no 24.859
2
Agravo de instrumento n.o 2231299-16.2019.8.26.0000
Comarca:
Campinas
Agravante:
Banco Pan S/A
Agravado:
Paulo Fernando Martins
Interessado: Dagoberto Bereta
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E
VENDA DE VEÍCULO. PRETENSÃO PARA QUE O
JUÍZO
DETERMINE
A
TRANSFERÊNCIA
DO
VEÍCULO PARA O NOME DO AUTOR-AGRAVADO OU
INDAGUE
AO
DETRAN
OS
PROCEDIMENTOS
PERTINENTES.
DESNECESSIDADE
DE
INTERVENÇÃO DO JUÍZO. CARTA DE OPÇÃO DE
COMPRA EMITIDA PELO ANTERIOR ARRENDATÁRIO
JUNTADA AOS AUTOS SOLICITANDO QUE O DUT
FOSSE EMITIDO EM NOME DO ADQUIRENTE-
AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO
JUÍZO.
RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA
PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
VOTO N.o 24.859

Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que em ação de obrigação
de fazer decorrente de compra e venda de veículo em fase de
cumprimento de sentença, indeferiu o pedido do réu-agravante
para que o Juízo determine a transferência do veículo em
favor do autor-agravado ou indaque ao Departamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231299-16.2019.8.26.0000 -Voto no 24.859
3
Trânsito quais os procedimentos pertinentes.
Alega o réu-agravante ter sido condenado
a realizar a entrega do documento da motocicleta em questão
em nome do autor Paulo Fernando Martins sob pena de multa
diária de R$ 500,00. Afirma, contudo, que o veículo está em
nome do antigo arrendatário Victor Vieira da Silva, cujo
paradeiro é desconhecido, sendo impossível a emissão do
documento em nome do autor pelas normas do Detran. Enfatiza a
impossibilidade de cumprimento da obrigação, sendo que a
única solução é o Juízo oficiar o Detran a fim de que seja
possível o cumprimento da determinação. Realça que conforme
Portaria do Detran, o procedimento de transferência do
veículo sem a posse do bem é impossível, visto que um dos
procedimentos essenciais é a vistoria. Salienta não se negar
a cumprir o que lhe foi determinado, contudo, está
impossibilitado de efetuar a transferência. Pugna pela
redução do valor da multa fixada.
Recurso tempestivo, recebido sem o efeito
suspensivo e com resposta.
É o relatório.
Deflui dos autos que julgada procedente a
ação de obrigação de fazer consistente na transferência da
motocicleta para a titularidade do autor, sob pena de multa
diária de R$ 500,00.
Insiste o agravante na impossibilidade de
cumprimento da ordem sob alegação de que a motocicleta se
encontra na titularidade de terceiro o qual desconhece o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231299-16.2019.8.26.0000 -Voto no 24.859
4
paradeiro.
Cabe ressaltar que conforme mencionado no
voto do relator designado, assim que o autor adquiriu a
motocicleta obteve a carta de opção de compra endereçada ao
Banco Panamericano, subscrita pelo arrendatário Victor Vieira
da Silva, datada de 13.3.09, na qual solicitou que o
documento único de transferência DUT, fosse emitido em nome
do autor Paulo Fernando Martins.
Conquanto não tivesse ciência de tal
carta anteriormente, com a sua juntada aos autos dela ficou
ciente e, a partir de então poderia ter providenciado a
emissão dos documentos para transferência do veículo para o
nome do autor-agravado.
Assim,
insubsistente
a
alegação
do
agravante de que desconhece o paradeiro do arrendatário,
tendo em vista que de posse da referida carta já poderia há
muito ter efetivado a transferência do veículo para o nome do
agravado, sem a interferência do Juízo.
Por fim, nada há a apreciar com relação
ao valor da multa nem sequer mencionado na decisão agravada.
Pelo meu voto, não conheço em parte do
recurso e, na parte conhecida, a ele nego provimento.
GILBERTO LEME
Relator